Tribunal: TJSP
Processo: 0010168-37.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Pretendida extinção por suposta hipossuficiência financeira – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Pretendida extinção por suposta hipossuficiência financeira – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público detém legitimação para executar a sanção em questão perante o Juízo das Execuções Criminais, que não pode obstar o prosseguimento da ação de execução corretamente ajuizada pelo Parquet.
Destaque-se, outrossim, que não se ignora a redação da tese aprovada na apreciação do tema n. 931, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.785.383/SP e do REsp n. 1.785.861/SP, em sede de repetitivo.
Cuida-se, contudo, de entendimento não vinculante, previsto no art. 1.036 do CPC/2015, cuja finalidade precípua é apenas a de fornecer ao Presidente ou do Vice-presidente do tribunal de origem fundamento para negar seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (art. 1.040 do CP/2015).
Caso o legislador desejasse tornar obrigatórias todas as teses firmadas em sede de repetitivo, assim teria disposto expressamente, a exemplo que que se deu com os Enunciados vinculantes da Súmula de Jurisprudência. A legislação prevê, inclusive, solução específica, diversa da vinculação, para a hipótese na qual o Tribunal a quo venha a manter o seu entendimento divergente (art. 1041 do CP/2015); não se pode, ademais, olvidar que todas as Cortes, inclusive as Superiores, têm sua composição frequentemente alterada, o que pode ensejar, talvez mesmo em curto prazo, revisão desses entendimentos.
De todo modo, o entendimento segundo o qual, na hipótese de condenação concomitante a reprimenda corpórea e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, abrange apenas os sentenciados comprovadamente hipossuficientes.